Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703344-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTINA contra ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO, em face de Decisão (ID D 81215441 da origem) do processo no 0714391-11.2018.8.07.0003, que tramita no Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu pedido de suspensão da carteira de habilitação e apreensão do passaporte do executado/agravado. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 16:03:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador